Tribunal: TJDFT
Processo: 0739638-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739638-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: PEDRO DAMAZIO FIGUEREDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da r. decisão (ID 209373675, na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Pedro Damazio Figueredo, determinou que, após a preclusão, fosse desconstituída a penhora Sisbajud com o levantamento dos valores em prol do Réu/Agravado, bem como a suspensão do feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC/15. O Agravante informa, inicialmente, que pleiteou a aplicação do artigo 274, parágrafo único, do CPC/15, pois a carta precatória que visava à intimação do Réu/Agravado para ter ciência da penhora realizada via Sisbajud, no importe de R$ 19.590,86 (dezenove mil, quinhentos e noventa reais e oitenta e seis centavos) retornou negativa. O pedido, no entanto, foi negado pelo d. Juízo a quo. Salienta que interpôs o Agravo de Instrumento no 0735767-52.2024.8.07.0000, para discussão da validade de intimação da penhora, à alegação de que o endereço diligenciado foi o mesmo onde ocorreu a citação positiva do Demandado. Assevera que foi surpreendido com a decisão ora agravada, que determinou a desconstituição da penhora Sisbajud e a suspensão do feito executivo. Requer, então, seja suspensa a r. decisão recorrida, para aguardar o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento no 0735767-52.2024.8.07.0000, até o trânsito em julgado, visando a evitar a perda do objeto do recurso e eventual prejuízo ao Banco. Após o julgamento pela eg. 8a Turma Cível, o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0735767-52.2024.8.07.0000 foi certificado em 18/12/2024 (ID 67425633 naqueles autos), tendo o resultado sido desfavorável ao ora Agravante. Compulsando os autos, verifica-se que, posteriormente à decisão agravada nestes autos (ID 209373675, na origem), em 26/9/2024, o d. Juízo a quo determinou ao Credor, ora Agravante, que indicasse novo endereço do Executado, sob consequência de liberação dos valores constritos (ID 212419070, na origem). Em 30/11/2024, o MM Juiz deferiu a expedição de carta precatória para o mesmo endereço em que o Executado foi citado, conforme pedido do Autor (ID 219142917, na origem). Os autos originários aguardam, então, o cumprimento da carta precatória. O Agravante foi intimado para esclarecer acerca do interesse recursal no presente Agravo de Instrumento, tendo em vista que os autos aguardam o retorno da carta precatória justamente para decidir acerca da liberação ou não dos valores constritos do Executado. O Recorrente manifestou-se pelo interesse recursal (ID 68382115), contudo, deixou de declinar os fundamentos que poderiam amparar eventual julgamento do presente Agravo de Instrumento. Com efeito, a ausência de interesse recursal está patente, porquanto o d. Juízo de origem determinou nova intimação do Executado, no mesmo endereço em que ele foi citado positivamente, sem que, até o momento, tenha qualquer decisão de liberação dos valores constritos. Ademais, ocorreu o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0735767-52.2024.8.07.0000 em que foi considerado inválido o ato de intimação do Executado. Assim, a decisão superveniente do d. Juízo de origem e o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento supracitado demonstram a superação do conflito existente, que se circunscrevia à invalidade da primeira intimação do Executado e à liberação do montante penhorado. Se houver nova decisão nos autos originários que não atenda aos interesses do ora Agravante, ela deverá ser objeto de recurso próprio. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator